Tribunal: TJSP
Processo: 1504202-60.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Preliminar de nulidade da audiência, debates e julgamento. Realização de videoconferência fora das hipóteses legais. Nulidade absoluta verificada. Decisão que fundamentou a videoconferência com base na necessidade de se modernizar o sistema, conferindo facilidade e celeridade no ritmo processual. Fundamentação inidônea. O interrogatório e a presença do réu na audiência,

Ementa:
Apelação. Roubo majorado. Preliminar de nulidade da audiência, debates e julgamento. Realização de videoconferência fora das hipóteses legais. Nulidade absoluta verificada. Decisão que fundamentou a videoconferência com base na necessidade de se modernizar o sistema, conferindo facilidade e celeridade no ritmo processual. Fundamentação inidônea. O interrogatório e a presença do réu na audiência, pessoalmente, deve ser a regra. Por absoluta exceção, admitem-se formas alternativas, desde devidamente fundamentadas pela autoridade judiciária dentro das hipóteses legais. Essa é a única maneira de compatibilizar a ampla defesa com a eventual exigência excepcional de um interrogatório à distância. É fundamental não se permitir a vulgarização da utilização da videoconferência por mero comodismo dos órgãos judiciários ou estatais em geral. In casu, inclusive, o réu estava custodiado na mesma Comarca que o juízo a quo, em São Vicente. Constatada a violação à ampla defesa e ao contraditório. De rigor, a nulidade da audiência realizada nesses moldes. Provimento ao apelo defensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078893
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504202-60.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ROGER
WILLIANS FERREIRA BATISTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo defensivo, para acolher a nulidade da audiência, debates e julgamento,
realizada por meio de videoconferência, não abarcada pelas hipóteses excepcionais,
constantes do artigo 185, § 2o, do Código de Processo Penal, ordenando-se o retorno
dos autos ao juízo competente para que promova a referida audiência, garantindo-se
a participação pessoal do acusado Roger Willians Ferreira Batista. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504202-60.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação no 1504202-60.2018.8.26.0536
Comarca: São Vicente
Apelante: Roger Willians Ferreira Batista
Advogado: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
VOTO No. 21.287
Apelação. Roubo majorado. Preliminar de nulidade da audiência,
debates e julgamento. Realização de videoconferência fora das
hipóteses legais. Nulidade absoluta verificada. Decisão que
fundamentou a videoconferência com base na necessidade de se
modernizar o sistema, conferindo facilidade e celeridade no ritmo
processual. Fundamentação inidônea. O interrogatório e a presença
do réu na audiência, pessoalmente, deve ser a regra. Por absoluta
exceção, admitem-se formas alternativas, desde devidamente
fundamentadas pela autoridade judiciária dentro das hipóteses
legais. Essa é a única maneira de compatibilizar a ampla defesa
com a eventual exigência excepcional de um interrogatório à
distância. É fundamental não se permitir a vulgarização da
utilização da videoconferência por mero comodismo dos órgãos
judiciários ou estatais em geral. In casu, inclusive, o réu estava
custodiado na mesma Comarca que o juízo a quo, em São Vicente.
Constatada a violação à ampla defesa e ao contraditório. De rigor,
a nulidade da audiência realizada nesses moldes. Provimento ao
apelo defensivo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Rodrigo Barbosa Sales,
da 3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente, em sentença datada
de 12/06/2019 (fl. 210), julgou procedente a ação penal para condenar
Roger Willians Ferreira Batista às penas de 10 anos, 4 meses e 13
dias de reclusão e 24 dias-multa, em regime inicial fechado, por
infração ao artigo 157, § 2o, inciso I, e § 2o-A, por duas vezes, na
forma do artigo 70, ambos do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo, em sede preliminar, a nulidade da audiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504202-60.2018.8.26.0536 -Voto no
3
realizada por videoconferência, pois não abarcada nas hipóteses
legais. No mérito, aduz a absolvição por insuficiência probatória e,
alternativamente, o afastamento do concurso formal de crimes, a
redução das penas e a determinação de regime mais favorável.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça opinou, em seu parecer, pelo improvimento da
apelação, mantendo-se a r. sentença nos seus exatos termos.
É o relatório.
Razão assiste à defesa quanto à nulidade da
audiência de instrução, debates e julgamento, tendo sido determinada
a participação e o interrogatório do réu por videoconferência,
mediante fundamentação abstrata, consistente na importância da
modernização do sistema processual.
O magistrado sentenciante, ao receber a
denúncia, em decisão datada de 1o de março de 2019, (fls. 133/135),
designou a audiência para o dia 25 de abril de 2019, às 16h00,
fazendo constar a realização do interrogatório do réu por
“teleaudiência”.
Em que pesem os argumentos utilizados pelo
magistrado sentenciante, em extensos parágrafos, alertando, em
suma, para a necessidade de se modernizar o sistema, com o fito de
facilitar e acelerar o ritmo processual, a Lei 11.900/09, ao acrescentar
o § 2o, ao artigo 185, do Código de Processo Penal, disciplinando a
utilização de videoconferência, foi bem clara ao conferir status de
excepcionalidade a tal medida, exigindo-se decisão fundamentada
adstrita a algumas das hipóteses descritas nos incisos I a IV, do
mencionado dispositivo. Não foi o que ocorreu in casu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504202-60.2018.8.26.0536 -Voto no
4
Vimos entendendo que o ato processual do
interrogatório é importante demais para ser banalizado e relegado ao
singelo contato dos maquinários da tecnologia.
Não somos, em absoluto, contrários ao
progresso e ao desenvolvimento trazidos pela informática, mas é
preciso um limite para tudo.
Não se nega a importante tendência de
informatizar o Poder Judiciário, introduzindo sistemas tecnológicos
que engrandeçam e colaborem com a sistemática processual,
conferindo celeridade ao feito. Vide as sessões virtuais de julgamento,
os processos digitais etc.
Contudo, entre promover uma citação por meio
eletrônico e interrogar um réu por viodeconferência, parece-nos haver
distância considerável.
O ser humano necessita de modernidade e o
processo, de celeridade. Porém, precisa haver uma composição entre
o contato pessoal dos envolvidos no processo penal e a rapidez
trazida pela informatização.
O Brasil carece de investimentos em diversas
áreas, mas jamais para servir de justificativa ao distanciamento do juiz
do ser humano que vai ouvir e julgar. O contato direto entre o
magistrado e o réu parece-nos imperioso.
A meta do sistema processual penal do Estado
Democrático de Direito é compatibilizar os direitos individuais com a
guarida à segurança coletiva. Por isso, a Lei 11.900/09 introduziu
esse sistema tecnológico em caráter excepcional.
Com efeito, o interrogatório e a presença do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504202-60.2018.8.26.0536 -Voto no
5
réu na audiência, pessoalmente, deve ser a regra. Por absoluta
exceção, admitem-se formas alternativas, desde devidamente
fundamentadas pela autoridade judiciária. Essa é a única maneira de
compatibilizar a ampla defesa com a eventual exigência excepcional
de um interrogatório à distância.
Diante disso, é fundamental não se permitir a
vulgarização da utilização da videoconferência por mero comodismo
dos órgãos judiciários ou estatais em geral. Ser mais fácil não
significa ser o ideal. Ser mais célere, por si só, não simboliza
modernidade, nem preservação de direitos.
In casu, além de a determinação da medida
não se escorar em nenhuma das hipóteses excepcionais previstas em
lei, o acusado encontrava-se custodiado na mesma Comarca do juiz
sentenciante, consoante se extrai do mandado de intimação de fl. 154,
endereçado para o "Centro de Detenção Provisória Luis Cesar
Lacerda" - São Vicente - R, Samaritá, CEP 11346-300, São
Vicente/SP”.
Portanto, deferir-se a videoconferência, fora do
contexto da excepcionalidade, fere a ampla defesa e é medida
abusiva, gerando nulidade absoluta1.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao apelo defensivo, para acolher a nulidade da
audiência, debates e julgamento, realizada por meio de
videoconferência, não abarcada pelas hipóteses excepcionais,
constantes do artigo 185, § 2o, do Código de Processo Penal,
ordenando-se o retorno dos autos ao juízo competente para que
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. RJ: Forense, 18a ed., notas 11 e 12,
ao artigo 185, páginas 505 a 508.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504202-60.2018.8.26.0536 -Voto no
6
promova a referida audiência, garantindo-se a participação pessoal do
acusado Roger Willians Ferreira Batista.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator